Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011950-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), MARIA VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 459.816.551-00 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RÉU REVEL PODE TER SUA PROVAS APRECIADAS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CINCO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA)

– ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO –
APELO PROVIDO
.

1. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal, o que não está demonstrado no caso em testilha.

2. Sabe-se que a revelia impede que os argumentos trazidos em sede de defesa para desconstituição e modificação dos fatos expostos na inicial sejam analisados, porém, não impede que a situação fática seja amoldada de forma adequada ao direito até mesmo se para isso for necessário considerar os documentos colacionados nos autos pelo revel se ainda em decurso a fase de instrução processual.

3. Na ação que visa à declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, à repetição do indébito e à condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, além das alegações, o consumidor, ainda que tenha a possibilidade de ter o ônus da prova invertido a seu favor, ante a sua hipossuficiência, não se exime de ter que comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

4. A Apelada pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco na Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

5. Constitui assedio processual ou "demandismo" ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1011950-65.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada por
MARIA VIEIRA DE ARAÚJO,
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, declarou a inexigibilidade do débito do contrato objeto da ação, declarou ilegais os descontos dele provenientes, condenou o Apelante a devolver, na forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício da Apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente atualizado com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença, sem fixar o índice.

Ainda, condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em preliminar, o Apelante aduz nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque o juiz entendeu pelo julgamento antecipado da lide, porém, era essencial a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, onde o Apelado é correntista, a fim de que informasse acerca da disponibilização ou não do valor do empréstimo, em novembro de 2016, na conta fornecida pelo Recorrido na celebração do contrato.

Além disso, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque os documentos juntados pelo Apelante não foram analisados por terem
sido incluídos de forma extemporânea.

Alega que há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que as partes podem juntar documentos até o encerramento da instrução processual, desde que o contraditório seja respeitado.

Insiste na fragilidade das provas consideradas pelo Juiz Sentenciante para condenar o banco nos termos do ato sentencial aqui guerreado e defende que a condição e analfabetismo do Apelado não caracteriza sua incapacidade para os atos da vida civil.

Além disso, assevera que não há exigência legal de que haja procuração pública para formalização de contrato com pessoa analfabeta.

No mérito, aduz a inexistência de falha na prestação dos serviços, o que demonstra a legitimidade do contrato, bem como que o Apelante agiu a todo o tempo em exercício regular de direito e, por isso, não é crível que seja condenado a devolver os descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelado, pois são todos legítimos, tampouco que seja condenado à indenização por danos morais, pois inexistentes no caso.

Para a eventualidade de ser mantida a condenação por dano moral, pugna pela redução do valor arbitrado, pois desarrazoado e desproporcional.

Sustenta a falta de requisitos para a determinação de devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do Apelado e insiste que todos eles são legítimos.

Por fim, insurge-se contra o termo inicial fixado para atualização dos valores da condenação por dano moral indenizável. Defende que os juros de mora devem incidir desde o arbitramento, pois antes disso não havia quantia a ser paga e a mora só pode ser constituída após o valor ter sido fixado.

Em conclusão, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id 122565562, pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Cerceamento de Defesa pela Ausência de Expedição de Ofício ao Banco onde a Apelada é Correntista

Egrégia Câmara,

O Apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa porque não foi deferido o pedido de expedição de ofício ao Banco em que a Apelada é correntista, a fim de que informasse acerca do recebimento ou não do valor disponibilizado em decorrência do empréstimo consignado questionado.

Aduz que a situação pode ter ocorrido por conta da decretação de sua revelia.

É cediço que a garantia de produção de prova pelo revel é expressa no Verbete 231 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“o revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.

Ao contrário do que alega o Apelante, a ausência de expedição de ofício à instituição financeira em que a Apelada é correntista não configura cerceamento de defesa, porque o Juiz, como destinatário final da prova, pode avaliar a necessidade de determinado documento para o deslinde da questão discutida, pois cabe a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência abaixo colacionada:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. O juiz é o destinatário das provas cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em produção. O art. 370 do CPC/2015 permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual e indeferir as que repute inúteis para o caso, sem que isso importe em cerceamento de defesa.
(TJMG. RAC: 10775130014373002. Órgão Julgador: 4a Câmara Cível. Relator: Estevão Lucchesi. Julgamento: 24/01/2019. Publicação: 01/02/2019).

Assim, no caso, o Juiz entendeu que a causa estava madura para julgamento e dispensou a produção de outras por desnecessidade.

Cumpre, ainda, ressaltar que o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal, o que não está demonstrado no caso em testilha.

Em outras palavras, o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO – Cerceamento de Defesa por Desconsideração da Documentação Acostada à Contestação Apresentada a Destempo.

Egrégia Câmara,

O Apelante suscita, ainda, a configuração de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa porque os documentos apresentados juntamente com a contestação não foram analisados.

Assevera que, apesar de intempestiva a resposta, os documentos a ela encartados podem ser analisados pelo Julgador.

Na hipótese em exame, verifica-se que o Apelante teve sua revelia decretada por ter apresentado contestação a destempo.

Conforme se sabe, na contestação, o réu deve alegar toda a matéria de defesa expondo as razões de fato
e de direito
que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336, CPC).

A revelia, por sua vez, acarreta a veracidade relativa da
matéria fática
. Ou seja, a questão concernente ao direito exposta na peça de defesa apresentada intempestivamente pode ser analisada pelo julgador, em especial quando há matéria de ordem pública.

Em outras palavras, a revelia não induz à presunção de veracidade das questões de direito. Assim,
mesmo reputando verdadeiras as alegações do autor, caberá ao Juiz fazer o correto enquadramento jurídico.

Mais ainda: com a contestação são usualmente apresentados documentos que, independente dos fatos, podem ser cruciais para o deslinde das questões.

Apesar da insurgência do Apelante, verifico que, no caso, não houve afronta do artigo 349 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação:

Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Tanto que o Apelante foi intimado para trazer aos autos o comprovante de que o valor do empréstimo havia sido disponibilizado à Apelada, sendo o que se depreende da decisão de Id 122565553. Inclusive, importante salientar que o contrato trazido com a contestação foi considerado pelo Juiz
a quo
, tanto que menciona o documento na referida decisão.

No entanto, o prazo concedido ao Recorrente decorreu
in albis,
conforme certidão de Id 122565554.

Além disso, como já mencionado alhures, os documentos trazidos pela Apelante foram considerados no julgamento da causa e não lhe assiste razão quando alega que não o foram em virtude da decretação de sua revelia.

Diante dessas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO – Mérito

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que
MARIA VIEIRA DE ARAÚJO
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor do
BANCO PAN S.A.
,

alegando desconhecer o contrato ativo no 312655909-9, no valor de R$ 1.261,17 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas parcelas de R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos) descontadas diretamente de seu benefício previdenciário no 0969481527 (pensão por morte).

Diante isso, pugnou pela suspensão imediata dos descontos, declaração de inexistência do contrato, condenação do Apelante à restituição em dobro de tudo o que foi indevidamente descontado de sua pensão (R$ 5.695,18 – cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos) e a indenizá-lo por dano mural no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela de urgência foi indeferida e a parte adversa citada. O prazo para contestar decorreu sem manifestação, nos termos da certidão de Id 122567488.

Apesar disso, o Apelante apresentou resposta a destempo e colacionou documentos aos autos (Id 122567490 e seguintes).

O Apelado manifestou pleiteando o reconhecimento e os efeitos da revelia. Mesmo assim, o Juiz
a quo
intimou o Apelante para trazer aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de transferência do montante referente ao contrato trazido em contestação.

Novamente, o Apelante manteve-se inerte (certidão de decurso de prazo em branco de Id 122565554).

O Juiz julgou antecipadamente a lide, concluiu pela procedência dos pedidos iniciais e, consequentemente, reconheceu a ilegalidade dos descontos e a inexigibilidade do débito oriundo do contrato em discussão. Ainda, condenou o Apelante a devolver os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada, na forma simples, e a indenizá-la por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser atualizado com correção monetária desde a fixação (sem indicar índice) e juros de mora desde o evento danoso (sem valor e periodicidade da porcentagem).

Ao final, condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 155 (quinze) por cento do valor do proveito econômico obtido pelo Apelado.

Irresignado, o Banco recorre.

Feita a necessária retrospectiva dos acontecimentos fático-processuais, passo à análise do Apelo.

Como prova de suas alegações, a Apelante juntou com a petição inicial um extrato de empréstimos no qual consta 16 (dezesseis) contratos com Instituições Financeiras diferentes, na modalidade “empréstimo por consignação”, e o
Banco Pan S.A.
aparece em 03 (três) desses contratos.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do
Banco
seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de elemento comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Ou seja, não obstante as alegações do Apelante, mesmo que haja probabilidade de a seu favor ser invertido o ônus da prova em face de sua hipossuficiência pela qualidade de ser consumidor, isso não o exime de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, a Apelada optou por trazer como prova de suas alegações apenas o extrato dos empréstimos que contratou com vários Bancos e, em que pese sustentar que desconhece o contrato objeto desta lide, devo realçar que causa estranheza o lapso temporal entre a contratação (18/11/2016) e o ajuizamento da demanda (24/05/2021), ou seja mais de 04 (quatro) anos.

Além disso, não pode passar despercebido o fato de que
a
Apelada é pessoa acostumada a contratar empréstimos consignados com diversos bancos, conforme consta do documento que ela mesma juntou.

Ou seja, a sistemática de contratação e de quitação de contratos de empréstimo não pode ser considerada como complexa ou desconhecida para a recorrida, que está afeita a esta espécie de operação.

E não é só isso.

Vale destacar que, da consulta ao Sistema PJe de 1o Grau, ressai que a Apelada distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT, entre 14/05/2021 e 24/05/2021,
14
(
quatorze
)
ações em face de 03 (três) instituições financeiras, sendo 05 (cinco) demandas contra o Banco Apelante, que versam sobre fatos idênticos aos destes autos, ao invés de propor uma única ação.

A consulta ao Sistema PJe de 2o Grau apontou que há 07 (sete) recursos neste Sodalício, 02 (dois) baixados à instância de origem e 05 (cinco) em trâmite. Todos decorrentes dessas demandas propostas pela Apelada.

Sabe-se que o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam invariavelmente sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, é censurável o comportamento adotado pela Apelada e seu procurador que sobrecarregam a máquina judiciária com a utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira proposital, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre ressaltar que a Recorrida pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco no Juízo da Comarca de Rondonópolis, 02 (duas) delas no mesmo dia 14/05/2021 e as outras 03 (três) em 24/05/2021.

Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos, sem o risco de ser condenado no ônus da sucumbência.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A Ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessas pluralidades de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(TJMT. RAC 1001276-17.2020.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 24/03/2021. Publicação: DJE 30/03/2021). Sem destaque no original.

A título de ilustração, colaciono também julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Cumpre ressaltar, ainda, que apesar de reconhecida a revelia do Apelante, colacionou provas suficientemente capazes de rechaçar a frágil alegação da Apelada de desconhecimento do empréstimo contratado em seu nome.

Sabe-se que a revelia impede que os argumentos trazidos em sede de defesa para desconstituição e modificação dos fatos expostos na inicial sejam analisados, porém, não impede que a situação fática seja amoldada de forma adequada ao direito até mesmo se para isso for necessário considerar os documentos colacionados nos autos pelo revel se ainda em decurso a fase de instrução processual.

Inclusive, nesse sentido já me posicionei em processo de minha relatoria, cuja ementa colaciono abaixo:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO, CASSA A SENTENÇA E DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A JUNTADA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS JUNTADOS DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA DEFESA E ANTES DE ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA – IRRECORRÍVEL – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – ERROR IN PROCEDENDO – TESE AFASTADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO APELO COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO SUMULAR 568 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1 - “O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1512241/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2020). 2- Na hipótese, a Contestação foi desentranhada dos autos sem que a Agravada fosse intimada da decisão e, de imediato, foi proferida a sentença, o que acarreta cerceamento de defesa. Ademais, mesmo se assim não fosse, não há falar em preclusão, pois é cediço que a decisão que decreta a revelia não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento. Precedentes.
3- Não pode ser subtraído o direito da parte de produção de provas, pelo simples fato de ser revel, uma vez que os efeitos da revelia são relativos e as alegações de fatos apontadas pelo autor podem ser afastadas por documentos trazidos em momento oportuno pela parte contrária. Incumbe ao juiz formar o seu convencimento, com base nas provas apresentadas.
4- Não há falar em error in procedendo em razão do julgamento monocrático do Apelo, haja vista que há entendimento dominante quanto ao tema devolvido ao Tribunal no Recurso de Apelação. Ou seja, a questão se insere dentre aquelas passíveis de apreciação monocrática pelo Relator, conforme autorizado pelo Verbete 568 da Súmula do STJ. (TJMT. AGRAVO INTERNO 10024544620178110037. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Des.a Clarice Claudino da Silva. Julgamento: 05/05/2021. Publicação: 10/05/2021). Sem destaque no original.

Assim, o contrato apresentado pelo Apelante torna frágil a tese de desconhecimento da contratação, de dano moral indenizável, e ainda a de repetição do indébito veiculada na exordial, pois está evidente a vontade deliberada da Apelada de contratar.

Além disso, não há nos autos indícios mínimos de fraude; pelo contrário, há prova regular da contratação. A Recorrida não trouxe sequer extratos bancários de sua conta bancária, capazes de demonstrar que não recebera os valores contratados no período do pacto.

Enfim, certo é que a sentença merece reforma, pois todos os pedidos formulados na inicial são improcedentes, além de estar configurada a hipótese de demandismo esclarecida alhures.

Feitas essas considerações, sem mais delongas,
REJEITO
as preliminares
suscitadas
,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Autora/Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022